Tribunal: TJSP
Processo: 0023199-71.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL Furto simples - Pleito defensivo colimando a absolvição por atipicidade material da conduta (princípio da insignificância). Impossibilidade. Conduta que não se amolda aos requisitos exigidos. Princípio que esbarra na legalidade - Precedentes - Dosimetria penal. Maus antecedentes. Segunda fase Mantida a confissão espontânea. Tentativa. Fração mínima. Furto privilegiado. Ré que,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL Furto simples - Pleito defensivo colimando a absolvição por atipicidade material da conduta (princípio da insignificância). Impossibilidade. Conduta que não se amolda aos requisitos exigidos. Princípio que esbarra na legalidade - Precedentes - Dosimetria penal. Maus antecedentes. Segunda fase Mantida a confissão espontânea. Tentativa. Fração mínima. Furto privilegiado. Ré que, ainda que ostente maus antecedentes, não pode ser considerada reincidente, além de o objeto ser de pequeno valor. Aplicado redutor de 1/2 em virtude do furto privilegiado e conversão da reclusão para detenção. Regime semiaberto afastado apesar dos maus antecedentes (furto tentado de pouca quantidade de carne). Pelos mesmos motivos, entende-se preenchidos os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Apelo PARCIALMENTE provido para redimensionar as penas impostas, mantidos, no mais, os demais termos da sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0023199-71.2017.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante IVONE DE
OLIVEIRA RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023199-71.2017.8.26.0320 -Voto no 2923
2
Autos de Apelação no 0023199-71.2017.8.26.0320
Comarca de Limeira
Apelante: Ivone de Oliveira Rodrigues
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz Prolator:
Voto no 2923
APELAÇÃO CRIMINAL Furto simples - Pleito defensivo
colimando a absolvição por atipicidade material da conduta
(princípio da insignificância). Impossibilidade. Conduta que
não se amolda aos requisitos exigidos. Princípio que esbarra
na legalidade - Precedentes - Dosimetria penal. Maus
antecedentes. Segunda fase Mantida a confissão espontânea.
Tentativa. Fração mínima. Furto privilegiado. Ré que, ainda
que ostente maus antecedentes, não pode ser considerada
reincidente, além de o objeto ser de pequeno valor.
Aplicado redutor de 1/2 em virtude do furto privilegiado e
conversão da reclusão para detenção. Regime semiaberto
afastado apesar dos maus antecedentes (furto tentado de
pouca quantidade de carne). Pelos mesmos motivos, entende-
se preenchidos os requisitos para substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direito. Apelo
PARCIALMENTE provido para redimensionar as penas
impostas, mantidos, no mais, os demais termos da sentença.
Vistos.
Ao relatório de fls. 150/156, acrescento a r. sentença ter
julgado procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré Ivone de Oliveira
Rodrigues ao cumprimento de 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 6 (seis) dias-multa, no valor unitário
mínimo, em virtude da prática da conduta descrita no artigo 155, “caput”, na forma
do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Isso porque, no dia 14 de outubro de 2017, às
16h27min, em local descrito na denúncia, Ivone De Oliveira Rodrigues, qualificada a
fls. 29, tentou subtrair, para si, uma peça de carne bovina fatiada (picanha) pesando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023199-71.2017.8.26.0320 -Voto no 2923
3
aproximadamente 1,358 kg e uma peça de (miolo de alcatra) pesando
aproximadamente 1,306 kg, totalizando o valor de R$ 73,06 reais conforme auto de
avaliação indireta a (fls. 31), pertencentes ao Supermercado Roldão, só não
consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo restou apurado, a denunciada, na data e local
dos fatos, adentrou o estabelecimento já citado, pegou os produtos acima
mencionados e os colocou no interior de sua bolsa.
Entretanto, a conduta criminosa foi visualizada por
Rodrigo (fls.27) e Karina (Fls.28), que observaram o fato ocorrido através das
câmeras de segurança do estabelecimento.
A sentenciada foi abordada do lado de fora do
supermercado por Karina, ocasião em que ao ser indagada em primeiro momento
devolveu apenas uma peça de carne.
Somente com a chegada da Polícia Militar foi que a
denunciada devolveu a outra peça de carne subtraída.
Inconformada, Ivone de Oliveira Rodrigues, por
intermédio da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, interpôs recurso de
apelação (fls. 167/178). Pugna pela reforma integral do “decisum”, e consequente
absolvição da agente, argumentando que tem incidência o chamado “princípio da
insignificância”. De forma subsidiária, o recurso pleiteia: a) a aplicação do
denominado furto privilegiado; b) o reconhecimento de crime impossível; c) a
diminuição da pena-base ao patamar mínimo; d) a diminuição, em virtude da
tentativa, no grau máximo de dois terços; e) a fixação de regime inicial aberto; e f) a
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
Contrarrazões
ministeriais
as
fls.
182/186
contradizendo os argumentos opostos pela Defesa e pleiteando o desprovimento do
recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença atacada.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 195/209
opinando pelo não provimento do recurso da defesa, mantendo-se a condenação
penal inalterada.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023199-71.2017.8.26.0320 -Voto no 2923
4
É o relatório.
O recurso de apelação comporta guarida parcialmente.
A materialidade restou comprovada pelo auto de
avalição indireto (fl. 37), pelo extrato de cupom fiscal (fl.23), bem como a prova oral
colhida. pela prova oral colhida em juízo.
A autoria delitiva da apelante restou devidamente
comprovada.
A acusada interrogada em juízo confessou os fatos em
apuração e disse que tem problema com droga e bebida alcoólica.
Em juízo, a testemunha Rodrigo Pereira da Silva
Carneiro relatou que trabalhava no estabelecimento vítima quando viu a acusada
pegando as mercadorias. Estava operando a câmera e recebeu a informação para
monitorar a ré. Então, conseguiu ver pelas imagens nitidamente o momento em que a
acusada colocava duas peças de carne na bolsa. Fizeram a abordagem fora do
supermercado. Por fim, narrou que ela inicialmente se negou a devolver a
mercadoria, mas depois retornou as peças de carne. Asseverou que a acusada no dia
anterior furtara o estabelecimento.
A testemunha Karina Helena da Silva relatou em juízo
que trabalhava no supermercado vítima e estava na sala de monitoramento quando
conseguiu visualizar pelas imagens a acusada colocando a carne na bolsa. No lado de
fora do supermercado, abordou-a e pediu para entregar a peça de carne, sendo que ela
inicialmente entrou uma peça de carne.
A testemunha de defesa Alves, policial militar, relatou
em juízo que fora acionado para atender a ocorrência e chegou no local a acusada
estava embriagada e detida, pelos próprios funcionários.
Ora, como se vê pela prova oral reproduzida em
sentença (f. 150/153), presentes os requisitos da materialidade e da autoria, sendo de
rigor a condenação da ré.
Tanto é que a combativa defesa não se insurgiu contra a
materialidade e autoria do crime.
Igualmente, a tese de crime impossível não vinga, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023199-71.2017.8.26.0320 -Voto no 2923
5
só se caracterizaria quando a ré, após a prática do crime, jamais pudesse consumar o
delito pela ineficácia absoluta do meio empregado ou pela absoluta impropriedade do
objeto (artigo 17, do Código Penal), o que não é o caso dos autos. In casu, a apelante
tinha, mesmo que de modo tênue, a viabilidade do sucesso, o que não exclui a
possibilidade do furto de forma absoluta, até mesmo em razão do momento em que a
apelante foi surpreendida, a saber, na saída do mercado, ou seja, quando já saíra do
estabelecimento comercial vítima.
Se assim fosse como quer a defesa, era perfeitamente
possível que o crime se consumasse, caso os seguranças não a alcançassem em uma
possível fuga, por exemplo. Do mesmo modo, ainda que haja monitoramento por
meio de câmeras, não há que se falar em absoluta ineficácia do meio, já que haveria a
possibilidade, ainda que reduzida, das câmeras estarem quebradas ou ausentes os
vigilantes que monitoram as câmeras ou até mesmo se estes estivessem desatentos,
de forma que a acusada poderia obter êxito na empreitada criminosa.
Assim, afasto a alegação de crime impossível.
Por outro lado, a tese defensiva da atipicidade material,
em razão da aplicabilidade do princípio da insignificância, não merece prosperar.
O Col. Supremo Tribunal Federal costuma exigir
cautela no reconhecimento de atipicidade material de condutas com fundamento na
insignificância, uma vez que não se pode ignorar os efeitos marginais da decisão que
nega a existência de ofensividade da conduta do agente, periculosidade social da
ação, grau irrelevante de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da
lesão jurídica provocada de uma ação formalmente típica. A conferir:
“1) O Plenário aduziu ser necessário ter presentes as
consequências jurídicas e sociais que decorrem do
juízo de atipicidade resultante da aplicação do
princípio da insignificância. Negar a tipicidade
significaria afirmar que, do ponto de vista penal, as
condutas seriam lícitas. Além disso, a alternativa de
reparação
civil
da
vítima
seria
possibilidade
meramente formal e inviável no mundo prático. Sendo
assim, a conduta não seria apenas penalmente lícita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023199-71.2017.8.26.0320 -Voto no 2923
6
mas imune a qualquer espécie de repressão. Isso
estaria em descompasso com o conceito social de
justiça, visto que as condutas em questão, embora
pudessem ser penalmente irrelevantes, não seriam
aceitáveis socialmente. Ante a inação estatal, poder-se-
ia chegar à lamentável consequência da justiça
privada. Assim, a pretexto de favorecer o agente, a
imunização de sua conduta pelo Estado o deixaria
exposto a uma situação com repercussões imprevisíveis
e mais graves. Desse modo, a aferição da
insignificância como requisito negativo da tipicidade,
mormente em se tratando de crimes contra o
patrimônio, envolveria juízo muito mais abrangente do
que a simples expressão do resultado da conduta.
Importaria investigar o desvalor da ação criminosa em
seu sentido amplo, traduzido pela ausência de
periculosidade social, pela mínima ofensividade e pela
ausência de reprovabilidade, de modo a impedir que, a
pretexto da insignificância do resultado meramente
material, acabasse desvirtuado o objetivo do legislador
quando formulada a tipificação legal. Aliás, as
hipóteses de irrelevância penal não teriam passado
despercebidas pela lei, que conteria dispositivos a
contemplar a mitigação da pena ou da persecução
penal. Para se conduzir à atipicidade da conduta,
portanto, seria necessário ir além da irrelevância
penal prevista em lei. Seria indispensável averiguar o
significado social da ação, a adequação da conduta, a
fim de que a finalidade da lei fosse alcançada
(Informativo de jurisprudência do C. Supremo Tribunal
Federal n° 793, de 3 a 7 de agosto de 2015). 2) A
aferição da insignificância da conduta como requisito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023199-71.2017.8.26.0320 -Voto no 2923
7
negativo da tipicidade envolve um juízo amplo, que vai
além da simples aferição do resultado material da
conduta, abrangendo também a reincidência ou
contumácia do agente, elementos que, embora não
determinantes, devem ser considerados. Busca-se,
desse modo, evitar que ações típicas de pequena
significação passem a ser consideradas penalmente
lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão
estatal,
perdendo-se
de
vista
as
relevantes
consequências jurídicas e sociais decorrentes desse
fato. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver
previsão, na legislação penal, da possibilidade de
mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem
excluir a tipicidade da conduta, pode culminar em
significativo abrandamento da pena ou até mesmo na
mitigação da persecução penal. (Informativo STF 910,
pertinente ao HC 136.385, 1a Turma, DJE 2.10.2018).
Analisando os critérios concernentes à “ausência de
periculosidade social da ação” e à “baixa reprovação da conduta”, conclui-se que a
conduta da acusada se mostra incompatível com a aplicação do princípio em questão.
Ao que consta, a ré teria efetuado um furto no mesmo
local, no dia anterior. Como se não bastasse, a apelante ostenta outras condenações
criminais por crimes contra o patrimônio, caracterizadoras de maus antecedentes, o
que afasta o reduzido grau de reprovabilidade de seu comportamento.
Desta forma, não há que se falar em baixa
reprovabilidade do comportamento da paciente que insiste em reincidir no tipo penal,
indicando habitualidade delitiva.
Em julgado, o Superior Tribunal de Justiça entendeu
por não aplicar o princípio da insignificância quando o agente ostenta diversas
condenações pelo mesmo delito, vejamos:
“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023199-71.2017.8.26.0320 -Voto no 2923
8
DIVERGÊNCIA
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. 1. CRIME DE FURTO. REITERAÇÃO
CRIMINOSA.
POSSIBILIDADE
OU
NÃO
DE
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
DIVERGÊNCIA ENTRE QUINTA E SEXTA TURMAS.
2. VERDADEIRO BENEFÍCIO NA ESFERA PENAL.
RISCO DE MULTIPLICAÇÃO DE PEQUENOS
DELITOS. NECESSIDADE DE SE VERIFICAR AS
CONDIÇÕES PESSOAIS DO AGENTE NO CASO
CONCRETO. 3. AGENTE REINCIDENTE E COM
MAUS
ANTECEDENTES.
INVIABILIDADE
DE
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
RESSALVA DO CASO CONCRETO. MEDIDA QUE
PODE
SE
MOSTRAR
SOCIALMENTE
RECOMENDÁVEL.
4.
ANÁLISE
FÁTICA
E
PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO. 5. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM
RETORNO
DOS
AUTOS
À
ORIGEM
PARA
PROSSEGUIR NO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL.
1. Furto: embora existam vetores que orientam o
exame da conduta e do comportamento do agente, bem
como da lesão jurídica provocada, não há consenso
sobre a possibilidade ou não de incidência do princípio
da insignificância nos casos em que fica demonstrada a
reiteração criminosa. Para a Sexta Turma, o passado
delitivo não impede a aplicação da benesse; para a
Quinta Turma, entretanto, as condições pessoais
negativas do autor inviabilizam o benefício. 2. O
princípio da insignificância é verdadeiro benefício na
esfera penal, razão pela qual não há como deixar de se
analisar o passado criminoso do agente, sob pena de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023199-71.2017.8.26.0320 -Voto no 2923
9
instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo
mesmo autor, os quais se tornariam inatingíveis pelo
ordenamento penal. Imprescindível, assim, o efetivo
exame das circunstâncias objetivas e subjetivas do
caso concreto, porquanto, de plano, aquele que é
reincidente e possui maus antecedentes não faz jus a
benesses3. Nesse encadeamento de ideias, entendo ser
possível firmar a orientação no sentido de que a
reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do
princípio
da
insignificância,
ressalvada
a
possibilidade de, no caso concreto, as instâncias
ordinárias verificarem que a medida é socialmente
recomendável. 4. Apenas as instâncias ordinárias, que
se encontram mais próximas da situação que
concretamente se apresenta ao Judiciário, têm
condições de realizar o exame do caso concreto, por
meio da valoração fática e probatória a qual, na
maioria das vezes, possui cunho subjetivo, impregnada
pelo livre convencimento motivado. Dessa forma, não
tendo as instâncias ordinárias apresentado nenhum
elemento concreto que autorizasse a aplicação
excepcional do princípio da bagatela, entendo que deve
prevalecer o óbice apresentado nos presentes autos. 5.
Acolhidos os embargos de divergência para reformar o
acórdão embargado, dando provimento ao agravo
regimental para dar provimento ao agravo em recurso
especial, reformando o acórdão do Tribunal de origem
para cassar a sentença absolutória, determinando o
retorno dos autos ao primeiro grau, para que,
superada a insignificância, prossiga na instrução, se
necessário, ou no julgamento da ação pena. (STJ,
EAREsp 221.999 / RS, Min. Rel. Reynaldo Soares da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023199-71.2017.8.26.0320 -Voto no 2923
10
Fonseca, Terceira Seção, j. 11/11/2015)
Por fim, também de se mencionar que, caso admitida a
subtração de coisas de pequeno valor, poderia a furtadora se valer de tal circunstância
para continuar a furtar de forma eficiente, contínua e impune (devagar e sempre, sem
ser notada).
A ausência de resposta estatal a este tipo de investida
criminosa certamente seria interpretada pelos infratores como incentivo à
continuação de suas carreiras delitivas, frustrando os fins que presidem a atividade de
distribuição da Justiça Criminal, em violação ao critério da “ausência de
periculosidade social da ação”.
Insignificância não deve, pois, ser confundida com falta
de aplicação da lei penal, isto é, com impunidade. Sua aplicação, com a reiterada
absolvição de agentes autores de pequenos furtos ou roubos, acaba por estimular a
prática constante de crimes dessa natureza, além de acarretar descrença na legislação
penal, na medida em que gera um sentimento generalizado de impunidade ainda
maior, simplesmente porque o objeto subtraído - muitas vezes em razão de o agente
não ter oportunidade de subtrair outros objetos -, tem pouco valor.
Neste ponto, convém anotar que a consideração do
princípio da insignificância, mesmo se fosse o caso de ínfimo valor da res furtiva,
esbarra na consagração constitucional do princípio da legalidade, uma vez que não
foi albergado pelo legislador penal, de modo que só deve mesmo ser abordado sob a
tônica da excepcionalidade.
Destarte, suficientemente provadas a materialidade e a
autoria resultantes da ação descrita na denúncia, cuja tipicidade - sob os aspectos
formal e material -, antijuridicidade e culpabilidade encontram-se, igualmente,
demonstradas, sem qualquer causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era
mesmo inarredável o provimento condenatório, como bem proclamado pelo eminente
Magistrado sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir ficam aqui
adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo 252 do Regimento Interno
desta Augusta Corte de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023199-71.2017.8.26.0320 -Voto no 2923
11
A dosimetria penal, por sua vez, comporta reparos.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do
mínimo legal, em observâncias às circunstâncias desfavoráveis elencadas no art. 59,
do Código Penal.
O nobre julgador considerou os maus antecedentes da
acusada.
Assim, a ré ostenta antecedentes (Processos no
7003925-42.1994.0050 fl. 51, Processo no 7021091-53.1995.0050 0 fl. 52, ambas
com pena extinta pelo integral cumprimento em 2007 e o Processo no
0024171-12.2015.0320 fl. 82, com trânsito em julgado posterior aos fatos aqui
tratados, mas que pode ser considerado como maus antecedentes).
De se consignar que a condenação transitada em
julgado, mesmo que atingida pelo período depurador de cinco anos, que afasta o
reconhecimento da reincidência, caracteriza maus antecedentes, a ponto de justificar
a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, como ocorreu no caso.
Nesse sentido: “Nos termos da jurisprudência desta
Corte Superior, as condenações criminais alcançadas pelo período depurador de 5
anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da
reincidência, contudo, não impedem a configuração de maus antecedentes,
autorizando o aumento da pena-base acima do mínimo legal.” (HC 329207/SP,
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
01/12/2015, DJe 09/12/2015).
Desse modo, agiu acertadamente o magistrado ao
exasperar a pena-base em 1/3, inaugurando em 1 ano e 04 meses de reclusão e 13
dias-multa.
Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão
espontânea, diminuindo a pena 1/6, resultando em 01 ano, 01 mês e 10 dias de
reclusão e 10 dias-multa.
Na terceira fase, incide a causa de diminuição da
tentativa, na fração mínima, haja vista a ré ter percorrido quase todo o “iter criminis”,
sendo que foi abordada fora do estabelecimento, resultando em 08 meses e 26 dias de
reclusão e 06 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023199-71.2017.8.26.0320 -Voto no 2923
12
Na derradeira fase, reconheço a figura do furto
privilegiado, uma vez que a ré, apesar de ostentar condenações definitivas, não pode
ser considerada reincidente, pelos motivos anteriormente elencados. Além disso, o
valor do objeto furtado é pequeno (R$ 73,06 reais) e de natureza alimentar, de modo
que entendo razoável uma redução da pena pela metade e sua conversão em
detenção, na forma admitida pelo par. 2o do art. 155 do CP: 4 meses e 13 dias de
detenção e 6 dias-multa.
Embora tecnicamente primária, o que se vê das folhas
de antecedentes é que a apelante está reiterando na conduta criminosa, o que,
contudo, dadas as circunstâncias mencionadas não justifica o regime semiaberto.
Aplica-se o aberto.
Uma vez que a ré é primária e confessa, e não tendo o
crime sido cometido com violência ou grave ameaça, substituo sua pena corporal por
uma restritiva de direitos consistente em limitação de fim de semana na forma a ser
definida na execução.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL provimento ao
apelo defensivo, para redimensionar as penas impostas, que passam a ser de 04
(quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, cumulados com 6 (seis) dias-multa,
a ser cumprida em regime inicial aberto mas com direito a substituição por limitação
de fim de semana, ficando, no mais, mantida a r. sentença
XISTO RANGEL
RELATOR